Tribunal: TJMT
Processo: 1009190-21.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009190-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), SUELIM DA SILVA - CPF: 011.284.971-74 (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), JOAO MARCOS PIOVEZAN - CPF: 039.610.341-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, equivalente a cinquenta por cento do valor financiado, quando a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente, caso o bem já tenha sido alienado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

BANCO VOLKSWAGEN S.A, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em Cumprimento de Sentença n.º 0001474-36.2010.8.11.00461,
acolheu parcialmente
a sua exceção de pré-executividade, cuja parte dispositiva da decisão restou assim exarada:

1)
– AFASTO as multas decorrentes do art. 523, §1º do CPC, em razão da nulidade de sua aplicação, por se tratar o feito inicialmente de cumprimento de sentença para execução de obrigação de entregar coisa em que não houve intimação pessoal do executado.

2)
CONVERTO o objeto do presente cumprimento de sentença para obrigação de pagar coisa certa, uma vez que converto em perdas e danos a obrigação de entregar coisa.

3)
DETERMINO, com base no cálculo elaborado pelo exequente (págs. 589/590):

3.a)
Manutenção quanto aos valores aferidos a título de perdas e danos, conforme cálculo de págs. 589/590, com a devida atualização, ante a ausência de impugnação;

3.b)
Exclusão das multas decorrentes do art. 523, §1º do CPC, quais sejam, 10% de multa e 10% de honorários sobre o valor devido;

3.c)
Exclusão da astreinte fixada pelo E. TJMT quando do Acórdão referente aos Embargos de Declaração nº 123604/2017, no valor de R$ 500,00 de multa diária até o limite do valor da causa; 3.d) Alteração do termo inicial para atualização do valor devido a título de multa decorrente do art. 3º, §6º do Decreto-Lei nº 911/69 para fazer constar a data de 28/10/2015.

4)
PROCEDA o contador a atualização do cálculo devido na presente demanda, de acordo com o item 3.

5)
Após, considerando a conversão do presente cumprimento de sentença para execução por quantia certa, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa e honorários de advogado de 10% do total da condenação, cada, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

6)
Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, voltem-me os autos conclusos IMEDIATAMENTE.

7)
Em razão do poder geral de cautela que me é conferido, MANTENHO a penhora online realizada nos autos, por ausência de prejuízo as partes e visando a solução integral e célere da demanda, não obstante a posterior liberação dos valores as partes, conforme será aferido via cálculo do contador do juízo
.

Em breve síntese, afirma a parte agravante, que a decisão está equivocada, pois:

- há excesso de execução, ante o erro de cálculo no valor cobrado a título de perdas e danos, pois o valor atribuído pela agravada observou o valor desembolsado no curso do contrato, quando o correto seria o valor apurado com a base na Tabela FIPE do veículo;

- indevida inclusão no cálculo da multa prevista no §6º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, ante a ausência de título executivo previamente constituído.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a imediata suspensão da execução. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela de urgência concedida.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 161915162.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que para a concessão da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/96, é necessária a presença dos requisitos elencados no referido artigo, quais sejam: a improcedência da ação de busca e apreensão e a alienação do bem,
in verbis:

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

No caso em apreço, os documentos carreados ao instrumento recursal demonstram que a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução do mérito, devido à ausência de um dos requisitos para o prosseguimento da ação, já que o autor/agravante não comprovou a constituição do devedor em mora.

Contudo, nota-se que durante o processo, foi concedido ao autor liminar de busca e apreensão do bem, e após a concretização da posse direta sobre o bem, o credor fiduciário realizou a venda do veículo a terceiro, em virtude disso, quando sobreveio a sentença, que determinou a revogação da liminar, não foi possível restituir à ré o veículo.

Em assim sendo, apesar de o artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/96 ter uma aplicação restritiva, apenas para os casos de improcedência da ação de busca e apreensão, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo interpretação extensiva em relação ao tema, a fim de que as partes não sofram prejuízos de difícil reparação com a prática de atos precoces que, apesar de legítimos, tornam-se abusivos por interferirem na esfera jurídica da outra parte.

A propósito, por ocasião do julgamento do REsp 1715749/SC, o STJ decidiu que, apesar de o credor fiduciário estar autorizado a vender o bem a terceiros, quando o faz antes do encerramento do processo, assume os riscos decorrentes da venda antecipada, inclusive o de o processo ser extinto sem resolução de mérito e de ser determinada a devolução do bem ao devedor fiduciário,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 19/12/16. Recurso especial interposto em 12/07/17 e concluso ao gabinete em 10/01/18. 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69. 3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes. 4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida. 5. Recurso especial conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.(STJ - REsp 1715749 / SC 2017/0323842-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Data do Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023